Tribunal: TJMT
Processo: 1020831-98.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020831-98.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - CPF: 620.925.531-00 (ADVOGADO), EDIFICIO DOMUS NOBILIS - CNPJ: 36.910.222/0001-99 (AGRAVANTE), ALCOPAN ALCOOL DO PANTANAL LTDA - EPP - CNPJ: 37.497.237/0001-30 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DECIO JOSE TESSARO - CPF: 015.663.438-44 (ADVOGADO), TRANSDIAMANTINO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.985.217/0003-22 (AGRAVADO), VIBRA ENERGIA S.A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (AGRAVADO), AGRO-INDUSTRIAL IRMAOS ZULLI LTDA - CNPJ: 01.398.718/0001-40 (AGRAVADO), COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO MEDIO NORTE LTDA - ME - CNPJ: 73.491.367/0001-29 (AGRAVADO), ZULLI DIESEL LTDA - ME - CNPJ: 15.086.556/0001-10 (AGRAVADO), ZULLI VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 36.907.277/0001-40 (AGRAVADO), AGIZUL-ARMAZENS GERAIS IRMAOS ZULLI LTDA - ME - CNPJ: 03.144.862/0001-86 (AGRAVADO), AUTO POSTO E LANCHONETE ZULLI LTDA - ME - CNPJ: 01.395.086/0001-61 (AGRAVADO), SILVIO ZULLI - CPF: 079.402.469-68 (AGRAVADO), ISIDORO ZULLI - CPF: 108.124.319-87 (AGRAVADO), NICOLA CASSANI ZULI - CPF: 108.124.239-68 (AGRAVADO), ENIO ZULLI - CPF: 108.126.529-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). DESCUMPRIMENTO DE ORDEM DE DEVOLUÇÃO DE VALORES LEVANTADOS. INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por condomínio edilício contra decisão proferida em processo de falência da empresa ALCOPAN Álcool do Pantanal LTDA. – EPP, que indeferiu pedido de redução das astreintes fixadas em razão do descumprimento de ordem judicial para devolução de valores levantados por meio de alvará. O agravante alegou ter utilizado o montante de R$ 1.039.834,53, liberado judicialmente em seu favor, na realização de reformas e manutenções urgentes, e que foi intimado da decisão de devolução mais de 1 ano e 6 meses após o levantamento, quando os recursos já teriam sido integralmente utilizados. Argumentou que a multa diária fixada em R$ 5.000,00 teria se tornado desproporcional, totalizando montante superior a R$ 3.500.000,00, motivo pelo qual requereu a exclusão ou redução das astreintes para valor não superior a R$ 100.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o uso dos valores levantados para reformas no condomínio configura justa causa para o descumprimento da ordem de devolução, apta a afastar a imposição das astreintes; (
ii
) estabelecer se o montante acumulado das multas é manifestamente excessivo, de modo a justificar sua redução com base no art. 537, § 1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As astreintes têm natureza coercitiva e visam compelir o devedor ao cumprimento da obrigação imposta, sendo admissível sua modificação apenas quando comprovada a manifesta desproporcionalidade ou a existência de justa causa.

O agravante tinha ciência da precariedade da decisão que autorizou o levantamento dos valores, diante da existência de controvérsia sobre os cálculos, não se justificando o descumprimento da ordem judicial posterior de devolução.

A destinação do montante para reformas no condomínio, ainda que relevantes, não configura justa causa jurídica para descumprir ordem judicial, especialmente diante da ausência de reserva para eventual reversão da medida.

A multa diária fixada em R$ 5.000,00 representa apenas 0,5% do valor devido e está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, sendo o montante elevado decorrente exclusivamente da persistente recalcitrância do agravante em cumprir a determinação judicial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confirma que a análise da desproporcionalidade das astreintes deve considerar o valor da multa diária e a conduta da parte, não o montante final acumulado, sendo legítima a manutenção de multa elevada quando há resistência injustificada ao cumprimento da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A utilização dos valores levantados por meio de alvará para fins próprios, ainda que justificados, não configura justa causa para o descumprimento de ordem judicial de devolução dos valores, quando havia ciência de sua precariedade.

A multa cominatória é legítima e não se revela desproporcional quando seu valor diário está dentro dos parâmetros de razoabilidade, sendo o montante final elevado atribuído exclusivamente à resistência do obrigado.

A revisão do valor das astreintes deve ser excepcional e exige demonstração de manifesta desproporcionalidade, o que não se verifica quando o descumprimento decorre de escolha consciente da parte agravante.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 537, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.967.587/PE, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 21.06.2022,
DJe
24.06.2022.

R E L A T Ó R I O

AI
1020831-98.2025.8.11.0000

EDIFICIO DOMUS NOBILIS
x

ALCOPAN ALCOOL DO PANTANAL LTDA
–
EPP

e outros

RELATÓRIO

Eminentes Pares
:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo EDIFÍCIO DOMUS NOBILIS contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Várzea Grande que, nos autos
do P
rocesso de
F
alência

nº 0000075-41.2009.8.11.0002
,
da empresa ALCOPAN ÁLCOOL DO PANTANAL LTDA. – EPP, indeferiu o pedido de redução das astreintes aplicadas em razão do descumprimento de ordem judicial para devolução de valores levantados por meio de alvará.

Em suas razões recursais, o agravante alega ser credor da massa falida em razão de taxas condominiais inadimplidas pela unidade nº 701 do edifício, vencidas desde 2008 até o corrente ano. Aduz que, no ano de 2020, o juízo universal, atendendo decisão do Superior Tribunal de Justiça que reconheceu o crédito do condomínio como extraconcursal, determinou o pagamento com valores disponíveis da massa falida, liberando aproximadamente R$ 1.039.834,53 em favor do condomínio.

Sustenta que, ao receber tais valores, diante da situação precária em que se encontrava em razão da inadimplência acumulada por mais de 12 anos, utilizou o montante para realização de serviços e reformas necessárias. Afirma que foi intimado pessoalmente da decisão que determinou a devolução dos valores levantados mais de 01 ano e 06 meses após a liberação do alvará, quando já havia despendido todo o montante nas reformas.

Argumenta que o juízo fixou astreintes no valor de R$ 5.000,00 por dia em caso de descumprimento, que atualmente alcançam montante superior a R$ 3.500.000,00, valor que considera manifestamente excessivo e desproporcional, tornando-se impossível de ser honrado, o que configuraria justa causa para sua revisão.

Requer

o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo a inexigibilidade das astreintes fixadas ou, subsidiariamente, sua redução para valor não superior a R$ 100.000,00.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 295909377).

O agravante opôs embargos de declaração (ID 297872891), alegando omissão quanto ao pedido de designação de audiência de conciliação, os quais foram providos (ID 299270896), determinando-se o encaminhamento do processo à Central de Conciliação e Mediação de 2º Grau.

Foram realizadas tentativas de conciliação, todas infrutíferas, conforme termos de audiência juntados aos autos.

A parte agravada apresentou contraminuta (ID 300952365), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradori
a
-Geral de Justiça
, em parecer de ID
325192358
, manifestou-se pelo desprovimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

E
minentes Pares
:

A controvérsia cinge-se à possibilidade de revisão ou exclusão das astreintes fixadas pelo juízo a quo em razão do descumprimento da ordem judicial que determinou a devolução de valores levantados pelo condomínio agravante por meio de alvará judicial.

Inicialmente, cumpre destacar que as astreintes constituem importante mecanismo processual para assegurar a efetividade das decisões judiciais, possuindo natureza coercitiva e não compensatória, visando pressionar o devedor ao cumprimento da obrigação imposta.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 537, § 1º, estabelece que o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

No caso em análise, o agravante sustenta a existência de justa causa para o descumprimento da ordem judicial, argumentando que utilizou os valores recebidos para reformas e manutenções necessárias no condomínio, e que só foi intimado da decisão que determinou a devolução mais de um ano após o levantamento do alvará, quando já havia despendido todo o montante.

Contudo, tais argumentos não se mostram suficientes para caracterizar justa causa apta a afastar a incidência das astreintes. Isso porque, ao receber os valores por meio de alvará judicial, o agravante tinha plena ciência de que a decisão era precária e poderia ser revogada a qualquer tempo, especialmente considerando que havia discussão sobre a correção dos cálculos que embasaram o levantamento.

Quanto ao valor das astreintes, não se verifica desproporcionalidade ou irrazoabilidade. A multa diária de R$ 5.000,00 representa apenas 0,5% do valor a ser devolvido (aproximadamente R$ 1.039.834,53), percentual que não se mostra excessivo considerando a finalidade coercitiva da medida e a capacidade econômica do agravante.

O fato de o montante acumulado ter alcançado valor expressivo decorre exclusivamente da recalcitrância do próprio agravante em cumprir a determinação judicial, não podendo tal circunstância ser invocada em seu favor
.

Como bem pontuado pelo Ministério Público, "
o atual valor devido não pode ser considerado isoladamente dos fatos ocorridos no curso do processo, dos quais se extrai que o montante total que está em discussão somente alcançou esse patamar pela recalcitrância do agravante em não cumprir a determinação judicial, ainda que parcialmente, e não pela desproporcionalidade da medida
".

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que, embora seja possível a revisão do valor das astreintes a qualquer tempo, tal revisão deve ocorrer apenas em casos excepcionais, quando demonstrada a manifesta desproporcionalidade, o que não se verifica no presente caso.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CONDENATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
ASTREINTES.
ALEGAÇÃO DE EXORBITÂNCIA. INOCORRÊNCIA. RECALCITRÂNCIA. MANUTENÇÃO DO
MONTANTE.
1- Recurso especial interposto em 2/6/2021 e concluso ao gabinete em 9/12/2021. 2-
O propósito recursal consiste em dizer se seria possível a limitação das astreintes ao máximo do valor pretendido na obrigação principal ou a alteração da periodicidade de incidência da multa. 3- Consoante jurisprudência desta Corte Superior, a verificação da existência de exorbitância da multa cominatória por descumprimento de decisão judicial não pode ser direcionada apenas à comparação entre a quantia total da penalidade e o valor da obrigação principal, devendo ser analisado o valor estabelecido diariamente como multa à parte recalcitrante.
4- Hipótese dos autos em que foi fixada tutela antecipada na sentença para que a recorrente passasse a enviar os boletos de cobrança de seguro saúde dos meses subsequentes à decisão com os valores reajustados, sob pena de multa diária fixada em R$ 1 .000,00. 5- Em razão da recalcitrância reiterada da recorrente em cumprir a ordem judicial, o valor da multa foi majorado de R$ 1.000,00 para R$ 2.000,00 por
dia.
6- Nos termos do cumprimento de sentença, a mensalidade a ser paga pela recorrida, após a decisão judicial, passou de R$ 2.497,33 para R$ 1.090,31, razão pela qual o valor inicial fixado a título de astreintes era compatível com a obrigação diante do bem jurídico tutelado. 7
- A recalcitrância da recorrente em cumprir a ordem judicial permaneceu por 642 dias, alcançando o valor das astreintes o montante de R$ 1 .284.000,00. 8- O valor é alto porque mais alta foi a renitência da recorrente em cumprir a tutela
provisória deferida, pois houvesse ela cumprido a ordem judicial em tempo, ou em menos tempo, nada ou muito pouco seria devido a esse título. 9- A manutenção da multa diária, fixada em R$ 2 .000,00, no patamar que alcançou, R$ 1.284.000,00, decorre exclusivamente da recalcitrância da recorrente em desobedecer a ordem judicial, por 642 dias, revelando-se, pois, proporcional e razoável, não havendo o que reduzir.
10- Recurso especial não
provido.

(STJ - REsp: 1967587 PE 2021/0326110-3, Data de Julgamento: 21/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/06/2022)

Assim, a
multa cominatória tem natureza coercitiva e visa compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, não havendo razão para sua redução quando fixada em valor razoável e proporcional à obrigação inadimplida.

Ressalte-se, ainda, que foram realizadas diversas tentativas de conciliação entre as partes, todas infrutíferas, demonstrando a dificuldade em se alcançar uma solução consensual para o litígio.

Diante desse contexto, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou abusividade na decisão agravada que justifique sua reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025